Tribunal: TJDFT
Processo: 0033491-32.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033491-32.2014.8.07.0003 RECORRENTES: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 030 S/A RECORRIDOS: MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA, VALDERIZA MARIA DE SOUSA BRITO OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. INVERSÃO DA MULTA MORATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INDENIZAÇÃO. TERMO DE QUITAÇÃO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 1. Não configura julgamento extra petita a adoção, pelo julgador, de parâmetros estabelecidos em cláusula contratual para fixar indenização por lucros cessantes. 2. O pagamento de indenização extrajudicial pelo promitente vendedor, para ressarcir os prejuízos decorrentes do atraso na entrega do imóvel, não impede que promissário comprador busque indenização por lucros cessantes com o abatimento do valor já recebido. 3. Apelação das Rés conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. As recorrentes apontam violação aos artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil de 1973, sustentando que houve julgamento extra petita no caso em exame, ao argumento de não ter sido formulado pedido de condenação ao pagamento da multa prevista no item 8.3.1 do contrato firmado entre as partes. Pedem que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil de 1973. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “Nesse contexto, observa-se que a r. sentença ultizou a referida cláusula como parâmetro de arbitramento da indenização, tendo em vista que as partes já haviam prefixado no contrato as perdas e danos em caso de atraso na entrega da unidade imobiliária” (ID Num. 13377224 - Pág. 6). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, notadamente do contrato firmado entre as partes, o que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017